Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECER O PLANO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O § 3o prevê que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, proíbe a suspensão ou resilição unilateral do contrato de plano de saúde, ressalvado nas hipóteses de suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, desde que, porém, o consumidor seja previamente notificado.
3. Apesar da controvérsia quanto à omissão dolosa de doença preexistente no momento de adesão ao plano, há parecer médico de que o quadro de coledocolitíase atual não tem correlação com a operação de colecistectomia realizada em 2013.
4. A instrução probatória é essencial para a solução das dúvidas levantadas acerca da existência de fraude na contratação - com instrução probatória sob o crivo do contraditório. A boa-fé é presumida; a má-fé deve ser provada.
5. Recurso conhecido e não provido.